Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-81.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003193-81.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA DESPACHO Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do SINDIRETA de ID: 21460307. Após, às partes. Brasília, 10 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador